Tribunal: TJBA
Processo: 0086480-22.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086480-22.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE LEONOR FREITAS DE CASTRO, REPRESENTADA POR LUPERCIO JOSÉ FREITAS CASTRO

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração
em apelação cível.
A
legação de omissão por ausência de suspensão do processo com base na
ADPF
165 do
STF
.
P
retensão de rediscussão do mérito sob fundamento de obscuridade e omissão na análise da prova da existência de conta poupança
.
I
nexistência de vícios no acórdão embargado
.
R
ejeição do recurso integrativo
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso anterior, com alegação de omissão por ausência de apreciação sobre a necessidade de suspensão do processo em razão da prorrogação do prazo para adesão ao acordo coletivo dos expurgos inflacionários, reconhecida pelo STF na ADPF 165, e por não ter sido analisado o dever do banco de exibir extratos com base na simples indicação das contas.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não suspender o processo em virtude da decisão do STF na ADPF 165; (ii) verificar se houve omissão ao não reconhecer o dever da instituição financeira de exibir os extratos bancários diante da simples indicação das contas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à substituição da fundamentação adotada.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao afirmar que o pedido foi julgado improcedente por ausência de prova mínima da relação jurídica entre a falecida e a instituição financeira, especialmente pela inexistência de extratos, contratos ou outros elementos comprobatórios.

5. A decisão proferida pelo STF na ADPF 165 não impôs a suspensão automática dos processos judiciais individuais que tratam de expurgos inflacionários, exigindo, para tanto, demonstração concreta de interesse na adesão ao acordo e de existência de direito material protegido.

6. Inexistente prova da titularidade de conta poupança nos períodos dos planos econômicos, a discussão sobre eventual adesão ao acordo e consequente suspensão do feito é meramente hipotética, não sendo capaz de modificar o resultado do julgamento.

7. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que enfrentou adequadamente os argumentos jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0086480-22.2007.8.05.0001
, em que é
embargante
ESPÓLIO DE LEONOR FREITAS DE CASTRO, REPRESENTAD
O
POR LUPERCIO JOSÉ FREITAS CASTRO

e embargad
a

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.